Tribunal: STM
Processo: 7000581-29.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FRAUDE EM LICITAÇÕES. INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES EM CURSO NAS DUAS AUDITORIAS DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREGÕES ELETRÔNICOS COM OBJETOS, DATAS E PARTICIPANTES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA RECÍPROCA ENTRE OS FATOS. REQUISITOS DO ART. 99 DO CPPM. NÃO PREENCHIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. Insurge-se o Parquet Ministerial contra a Decisão que declinou da competência da 1ª Auditoria da 11ª CJM para a 2ª Auditoria, sob o fundamento de prevenção por conexão entre IPMs que investigam supostas fraudes em diferentes pregões eletrônicos do Centro de Obtenções do Exército (COEx). A despeito da identidade de alguns investigados, os inquéritos tratam de certames licitatórios distintos, com objetos, datas de execução e participantes majoritariamente diversos, o que preserva a autonomia fático-jurídica de cada feito. Não se verifica a dependência recíproca entre os elementos de prova, que são específicos de cada pregão. A mera similaridade no modus operandi não é suficiente para deslocar a competência do IPM em estágio avançado de investigação, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Os inquéritos tramitaram de forma autônoma por mais de quinze meses, sem que houvesse arguição de prevenção. A reunião de processos, neste momento, sem evidência cabal de dependência recíproca, não atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, firmando-se a competência pela regra geral da distribuição. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000581-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAMAQUA COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: LUIZ ROMILDO DE MELLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISBRAN DISTRIB BRASILIENSE DE ARTIGOS NACIONAIS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISCON CONFECÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA E
FIRMAR A COMPETÊNCIA PELA REGRA GERAL DA DISTRIBUIÇÃO, DANDO-
SE PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES DO IPM Nº 7000055-
57.2024.7.11.0011 NO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM, EM QUE JÁ SE
ENCONTRA DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO E
MANTINHAM A DECISÃO RECORRIDA, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA
PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES CONSTANTES NO IPM N.º
7000055-57.2024.7.11.0011, EM FAVOR DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 2ª
AUDITORIA DA 11ª CJM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO
FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000581-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAMAQUA COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: LUIZ ROMILDO DE MELLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISBRAN DISTRIB BRASILIENSE DE ARTIGOS NACIONAIS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISCON CONFECÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 36,
disponibilizada no DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, REFORMAVA A DECISÃO DA PRIMEIRA
INSTÂNCIA, FIRMAVA A COMPETÊNCIA PELA REGRA GERAL DA
DISTRIBUIÇÃO, E DETERMINAVA PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES
DO IPM Nº 7000055-57.2024.7.11.0011 NO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM,
EM QUE JÁ SE ENCONTRA DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS CELSO LUIZ NAZARETH, LOURIVAL CARVALHO SILVA, GUIDO
AMIN NAVES E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000581-29.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAMAQUA COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: LUIZ ROMILDO DE MELLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISBRAN DISTRIB BRASILIENSE DE ARTIGOS NACIONAIS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISCON CONFECÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FRAUDE
EM
LICITAÇÕES. INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES EM CURSO NAS
DUAS AUDITORIAS DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.
PREVENÇÃO POR CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PREGÕES ELETRÔNICOS COM OBJETOS,
DATAS E PARTICIPANTES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA
RECÍPROCA ENTRE OS FATOS. REQUISITOS DO ART. 99 DO CPPM.
NÃO PREENCHIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA
DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Insurge-se o Parquet Ministerial contra a Decisão que declinou da competência
da 1ª Auditoria da 11ª CJM para a 2ª Auditoria, sob o fundamento de prevenção
por conexão entre IPMs que investigam supostas fraudes em diferentes pregões
eletrônicos do Centro de Obtenções do Exército (COEx). A despeito da
identidade de alguns investigados, os inquéritos tratam de certames licitatórios
distintos, com objetos, datas de execução e participantes majoritariamente
diversos, o que preserva a autonomia fático-jurídica de cada feito. Não se
verifica a dependência recíproca entre os elementos de prova, que são
específicos de cada pregão.
A mera similaridade no modus operandi não é suficiente para deslocar a
competência do IPM em estágio avançado de investigação, sob pena de ofensa
ao princípio do Juiz Natural. Os inquéritos tramitaram de forma autônoma por
mais de quinze meses, sem que houvesse arguição de prevenção. A reunião de
processos, neste momento, sem evidência cabal de dependência recíproca, não
atende aos princípios da economia e da celeridade processual.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, firmando-se a
competência pela regra geral da distribuição.
Decisão por maioria.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso interposto, e, no mérito, por maioria,
em dar provimento ao Recurso ministerial, para reformar a Decisão da Primeira Instância e
firmar a competência pela regra geral da distribuição, dando-se prosseguimento às
investigações do IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011 no Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
em que já se encontra distribuído e em tramitação.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM/DF,
que, em 29/6/2025, proferiu Decisão declinando da competência nos autos do IPM nº
7000055-57.2024.7.11.0011, a ela distribuídos em 19/3/2024, para o Juiz Federal Substituto
da 2ª Auditoria da mesma CJM, sob fundamento de prevenção por conexão
1, em virtude de
distribuição anterior, nesta última Auditoria, do IPM nº 7000045-13.2024.7.11.0011 em
23/2/2024.
Consta da Decisão de declínio de competência, encartada no evento 202 do IPM
nº 7000055-57.2024.7.11.0011:
No presente caso, até o presente estágio da investigação, ficou demonstrado que:
- O IPM nº 7000045-13.2024.7.11.0011, distribuído ao Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, em 23 de fevereiro de 2024, investiga exatamente os mesmos
indivíduos e fatos conexos ao presente IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011, distribuído
a este Juízo em 19 de março de 2024;
- Ambos os processos apuram condutas supostamente praticadas em concurso, por meio
de estratégias coordenadas para fraudar certames licitatórios e ocultar movimentações
financeiras.
Tal circunstância configura conexão intersubjetiva, pois as infrações – embora objeto de
procedimentos distribuídos autonomamente – envolvem os mesmos agentes e mesma linha
investigatória, apontando para um mesmo contexto fático. Desta forma, aplica-se o princípio
do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII) aliado ao critério de prevenção, de modo que a
autoridade judiciária que primeiro praticou ato processual nesse cenário (no caso, a 2ª
Auditoria da 11ª CJM, em fevereiro de 2024) será o competente para processar e julgar todo o
conjunto de atos conexos.
Observa-se que, ao ser distribuído, em 23 FEV 2024, o IPM nº 7000045-13.2024.7.11.0011, o
Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM se habilitou na condução das investigações
relativas às mesmas pessoas jurídicas e ao mesmo investigado principal (civil Luiz Romildo de
Mello), sendo consequência natural que os fatos objeto deste IPM sigam na sequência do
procedimento originário distribuído em 23 FEV 2024, por prevenção.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instado a se manifestar, o MPM posicionou-se favoravelmente ao prosseguimento regular do
presente feito nesta Auditoria, entendendo não se tratar de hipótese de conexão ou continência
(Evento 201). Ocorre que a permanência de vários feitos paralelos – nesta Auditoria e na 2ª
Auditoria –, com identidade de investigados e conexão direta entre as condutas, causaria:
risco de decisões conflitantes; dispêndio desnecessário de tempo e recursos, além de possível
confusão na estratégia probatória dos envolvidos; e indiscutível ofensa ao princípio da
economia e celeridade processual, já que a análise conjunta das provas e atos poderia ocorrer
de forma mais eficiente no mesmo Juízo.
Compete à autoridade judicial, ao tomar conhecimento de existência de dois ou mais
processos preventos a outro Juízo igualmente competente, declinar de competência em favor
deste Juízo preveniente, fazendo-se a remessa dos autos (CPPM, art. 94; CPC, art. 55).
Ante o exposto, declino da competência em favor do Juízo Substituto da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, com fundamento no artigo 94 do Código de Processo Penal Militar, fazendo-se a
pertinente remessa deste IPM àquele Juízo para as providências cabíveis. (evento 8, DEC1,
RSE nº 7000581-29.2025.7.00.0000, grifos do original).
Inconformado, o Parquet Militar interpôs o presente Recurso, em 14/7/2025,
postulando a reforma da Decisão e o reconhecimento da competência da 1ª Auditoria da 11ª
CJM para a continuidade da tramitação do Inquérito nº 7000055-57.2024.7.11.0011. No
Arrazoado, reconheceu a existência de similaridades entre os mencionados inquéritos, sem
que haja, contudo, identidade de investigados ou de fatos, que justificassem a pretendida
conexão (evento 8, RAZREC2, RSE). Confira-se:
Não obstante exista aparente similaridade no modus operandi empregado, deve-se registrar
que os fatos apresentam autonomia fático-jurídica, uma vez que cada pregão constitui
procedimento administrativo distinto, com objeto próprio, datas e participantes diversos.
[...]
No Pregão 4/2022, alvo de investigação do presente IPM, o objeto do certame foi a contração
de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, cujos itens foram: marmita,
talher articulado, estojo para marmita, mochilas, saco de dormir, barraca individual, cinto
de campanha, estojo para carregador de fuzil, suspensório Y, poncho e saco de campanha
(evento 27, PROCADM14, fl. 123).
Já no Pregão 1/2023, de que trata o feito que teria induzido a alegada conexão/prevenção, o
objeto da licitação foram os seguintes itens: barraca de campanha com piso, toldo modular,
estojo para cantil e caneco, cantil de plástico, caneco inox, cobertura camuflada para
capacete, coldre subaxilar, estojo para carregador e manta leve de campanha (evento 7,
INQ2, fl. 11, do IPM 7000045-13.2024.7.11.0011). [...]
Para a formação dos preços do Termo de Referência do Pregão 4/2022, foram consideradas
as propostas das empresas ARBJI, MOBILE TON COMÉRCIO e ROBSON COMÉRCIO
(evento 27, PROCADM14, fl. 31).
Já para o Pregão 1/2023, as empresas que apresentaram cotação de preços foram CHARLIE
EQUIPAMENTOS EIRELI e VINIMAX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.
(evento 4, INQ6, fl. 32, INQ9, fls. 49-50 e INQ10, fl. 1).
[...]
Ademais, a própria autuação constante do E-Proc evidencia, também sob o aspecto formal, a
diversidade de empresas investigadas entre os aludidos feitos, uma vez que não se limitam
apenas às licitantes vencedoras.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E isso porque, no IPM 7000045-13.2024.7.11.0011, figuram como investigadas as empresas
CAMAQUA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 46.617.287/0001-
02); COMERCIAL MARAGATOS DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ
01.597.004/0001-61); DUAS RAINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ
47.240.904/0001-58); IMPERATO COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ
49.702.397/0001-52); e NOVA PRATA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ
45.718.546/0001-10).
Por seu turno, no presente IPM, constam como investigadas, além da CAMAQUA
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 46.617.287/0001-02), as
empresas DISBRAN DISTRIB BRASILIENSE DE ARTIGOS NACIONAIS LTDA (CNPJ
00.738.682/0001-34) e DISCON CONFECÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME (CNPJ
10.852.984/0001-92). [...]. (evento 8, RAZREC2, RSE, grifos do original).
O Órgão Ministerial asseverou, outrossim, que a Decisão da Magistrada, ao
fixar a prevenção, deixou de assinalar a eventual hipótese de incidência prevista no art. 95 do
CPPM
2.
Ao fim, aduziu que se trata de Inquéritos instaurados há mais de um ano,
ainda no 1º trimestre de 2024, de maneira que as informações arguidas para sustentar o
deslocamento da competência já eram de conhecimento do Juízo desde então, não havendo
fato novo para justificar tal medida em um estágio tão avançado das investigações.
Em Contrarrazões de 30/7/2025, a Defensoria Pública da União alegou que a
Decisão em debate encontra-se alinhada ao disposto na legislação aplicável ao caso, nos
temos dos arts. 94 e 99, alínea “a”, do CPPM, em razão da anterioridade de atos processuais
praticados pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, bem como da conexão objetiva e subjetiva
entre os fatos investigados. A seu viso, conquanto “os pregões eletrônicos em apuração
sejam procedimentos administrativos distintos, conforme alegado pelo Parquet, a
investigação preliminar supostamente revelou o envolvimento reiterado dos mesmos agentes
em uma linha investigatória comum de supostas fraudes no âmbito do Centro de Obtenções
do Exército.” (evento 8, CONTRAZ3, RSE).
Desse modo, a DPU pugnou pela manutenção da Decisão recorrida e, por
consequência, pelo desprovimento da insurgência ministerial.
Sopesadas as Razões e as Contrarrazões, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM/DF, em 7/8/2025, manteve o teor da Decisão exarada. Além da já
apontada conexão intersubjetiva, acrescentou que se vislumbraria, na hipótese, a ocorrência
da conexão probatória, descrita no art. 99, alínea “c”, do CPPM, isto é, quando “a prova de
uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra
infração”.
A Magistrada sublinhou que o curso das investigações revela que os mesmos
agentes participaram, em momentos distintos, de práticas semelhantes, com modus operandi
reiterado, gerando elementos de prova comuns, cuja análise integrada é imprescindível para a
adequada persecução penal.
Em 19/8/2025, o MPM manifestou-se novamente arguindo que, no juízo de
sustentação, a Magistrada inovou na fundamentação jurídica, adicionando a conexão
probatória. Ressaltou que “os elementos de prova que instruem cada feito estão vinculados
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exclusivamente ao pregão correspondente. Editais, atas, propostas, pareceres jurídicos e
demais documentos probatórios são específicos de cada certame e não se confundem entre si.
Assim, inexiste a aventada interdependência probatória capaz de justificar a conexão de que
trata a alínea ‘c' do art. 99 do CPPM.” (evento 8, MANIF_MPM5, RSE).
Diante disso, insistiu na necessidade de análise individualizada dos certames, e
não mediante a reunião de processos pretendida pela decisão impugnada, não se fazendo
presentes os requisitos legais da conexão intersubjetiva ou probatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo provimento “a fim de
que seja reformada a decisão recorrida e, por consequência, reconhecida a competência da
1ª Auditoria da 11ª CJM para prosseguimento da presente investigação, cassando-se o
despacho de envio dos autos à 2ª Auditoria” (evento 12, RSE nº 7000581-
29.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “e”, do CPPM
3, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em decorrência de Decisões de declínio de competência prolatadas nos
inquéritos em trâmite nas duas Auditorias da 11ª CJM, abrangendo pregões eletrônicos do
Centro de Obtenções do Exército (COEx), vieram-me distribuídos os seguintes 3 (três)
recursos:
- Recurso em Sentido Estrito nº 7000581-29.2025.7.00.0000 (ora em
julgamento), envolvendo os IPMs nº 7000055-57.2024.7.11.0011 (declinado) e
nº 7000045-13.2024.7.11.0011 (prevento);
- Recurso em Sentido Estrito nº 7000592-58.2025.7.00.0000, envolvendo os
IPMs
nº
7000057-27.2024.7.11.0011
(declinado)
e
nº
7000045-
13.2024.7.11.0011 (prevento); e
- Recurso em Sentido Estrito nº 7000662-75.2025.7.00.0000, envolvendo os
IPMs
nº
7000058-12.2024.7.11.0011
(declinado)
e
nº
7000045-
13.2024.7.11.0011 (prevento).
No presente Recurso em Sentido Estrito, o Parquet Militar revela seu
inconformismo com a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, que, nos autos do IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011, declinou da competência
em favor do Juízo Substituto da 2ª Auditoria da mesma CJM, em razão de distribuição
anterior do IPM nº 7000045-13.2024.7.11.0011 nesta última Auditoria, sob o fundamento da
prevenção por conexão.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, consigna-se que os referidos inquéritos aludem, em tese, a
supostas irregularidades e/ou fraudes ocorridas em processos licitatórios do Exército
Brasileiro e divulgadas, em 18/12/2023, pelo site Metrópoles. Em síntese, o portal de notícias
apontou que empresas vencedoras em certames da Força Terrestre estariam registradas em
nome de pessoas interpostas (“laranjas”) e que, além disso, guardariam vínculos de endereço
e de controle entre si.
De imediato, em 19/12/2023, o então Procurador-Geral da PGJM, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, deu ciência das publicações ao Parquet Militar com
atribuição na 1ª CJM/RJ, em virtude da residência, naquele Estado, de um dos sócios das
empresas citadas nas reportagens, para, a critério dessa autoridade ministerial, adotar as
eventuais medidas cabíveis (evento 1, NOT_CRIME3, p. 5-13, IPM nº 7000045-
13.2024.7.11.0011).
Mais adiante, em 9/1/2024, o Subprocurador-Geral da PGJM Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA encaminhou o mesmo material para o MPM com
atribuição na 11ª CJM/DF (evento 1, NOT_CRIME3, p. 3-5, IPM nº 7000055-
57.2024.7.11.0011).
Em consequência, respectivamente, foram instauradas a Notícia de Fato nº
117.2024.000019, no Rio de Janeiro, em 10/1/2024, e a Notícia de Fato nº 210.2024.000006,
no Distrito Federal, em 12/1/2024.
Ultimadas as apurações preliminares no Rio de Janeiro e identificada possível
atuação ilícita das empresas mencionadas quanto ao Pregão Eletrônico nº 1/2023, do Centro
de Obtenções do Exército (COEx), o Parquet Militar promoveu o declínio da atribuição em
favor do MPM do Distrito Federal, porque, nesta unidade federativa, encontram-se sediadas
as empresas e a OM que celebrou os contratos.
Assim, a Notícia de Fato declinada (nº 117) originou o IPM nº 7000045-
13.2024.7.11.0011, o primeiro inquérito, em 23/2/2024, distribuído ao Magistrado Substituto
da 2ªAUD/11ªCJM, tendo como objeto o Pregão Eletrônico nº 1/2023 (evento 1, INIC1 e
NOT_CRIME3, IPM nº 7000045-13.2024.7.11.0011).
Por sua vez, a Notícia de Fato nº 210 resultou, dentre outros, no IPM nº
7000055-57.2024.7.11.0011, distribuído à Magistrada Titular da 1ªAUD/11ªCJM, em
19/3/2024, em função de possíveis ilicitudes contidas no Pregão Eletrônico nº 4/2022
(evento 1, INIC1 e NOT_CRIME3, IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011).
Em virtude do escopo mais amplo das averiguações iniciais, a Notícia de Fato
nº 210/DF lançou suspeitas sobre os Pregões Eletrônicos nº 4/2022 e nºs 1, 4, 5 e 8/2023,
resultando na abertura de 5 (cinco) inquéritos, cada qual recaindo em um pregão específico.
Desse modo, segundo consta das peças processuais acostadas ao Recurso em
tela, atualmente, tramitam 5 (cinco) inquéritos na 11ª CJM/DF, tendo como objeto os
diferentes Pregões investigados a partir das reportagens do site Metrópoles. Ademais, nota-se
que todos os 4 (quatro) Magistrados receberam a distribuição de algum IPM
relacionado, habilitaram-se e atuaram regularmente desde o início de 2024 até junho de
2025, quando surge, em 29/6/2025, a Decisão de declínio de competência subscrita pela Dra.
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA no IPM nº 55-57.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se a distribuição dos inquéritos na 11ª CJM/DF:

a) 1ª AUDITORIA
Magistrada Titular (Dra. Flávia Ximenes):
IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011 – pregão nº 4/2022; e
IPM nº 7000057-27.2024.7.11.0011 – pregão nº 4/2023
Magistrado Substituto (Dr. Cristiano Paim):
IPM nº 7000058-12.2024.7.11.0011 – pregão nº 5/2023

b) 2ª AUDITORIA
Magistrado Titular (Dr. Frederico Veras):
IPM nº 7000059-94.2024.7.11.0011 – pregão nº 8/2023
Magistrado Substituto (Dr. Alexandre Quintas):
IPM nº 7000045-13.2024.7.11.0011 – pregão nº 1/2023

Outrossim, cumpre frisar que: i) em 23/2/2024, foi distribuído o IPM nº 45-13,
e os demais em 19/3/2024; e ii) havia 2 (dois) IPMs relacionados ao Pregão Eletrônico nº
1/2023, apontado nas duas Notícias de Fato, razão pela qual, ainda em 4/7/2024, o IPM nº
7000056-42.2024.7.11.0011 foi arquivado, prosseguindo-se as investigações no IPM nº
7000045-13.2024.7.11.0011,
ambos
distribuídos
ao
Magistrado
Substituto
da
2ªAUD/11ªCJM.
Superada a necessária contextualização, passa-se a examinar o debate jurídico
constante do vertente Recurso em Sentido Estrito.
Na Decisão de declínio de competência, proferida no IPM nº 7000055-
57.2024.7.11.0011, a Magistrada da 1ªAUD/11ªCJM assinalou que o Juízo da 2ªAUD/11ªCJM
encontra-se prevento em razão da distribuição anterior do IPM nº 7000045-
13.2024.7.11.0011 e a evidência da conexão entre ambos.
Para tanto, aduziu que a continuidade dos IPMs em paralelo, nessas Auditorias,
com identidade de investigados e conexão direta entre as condutas, tem o condão de acarretar
“risco de decisões conflitantes; dispêndio desnecessário de tempo e recursos, além de
possível confusão na estratégia probatória dos envolvidos; e indiscutível ofensa ao princípio
da economia e celeridade processual, já que a análise conjunta das provas e atos poderia
ocorrer de forma mais eficiente no mesmo Juízo.” (evento 202, DEC1, IPM nº 55-57).
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltou que os dois IPMs apuram condutas supostamente praticadas em
concurso, por meio de estratégias coordenadas para fraudar processos licitatórios e ocultar
movimentações financeiras. Nesse diapasão, estaria configurada a conexão intersubjetiva,
pois as infrações, embora objeto de inquéritos distribuídos de forma autônoma, envolvem os
mesmos agentes e a mesma linha investigatória, apontando para um mesmo contexto fático.
Inconformado, o Parquet Militar interpôs o presente recurso para ver reformado
o Decisum e retomada a marcha do IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011 na Auditoria para a
qual foi distribuído (1ªAUD/11ªCJM).
Depois de devidamente encartadas as Razões e as Contrarrazões, ao proferir o
juízo de manutenção da sua Decisão e a remessa dos autos para esta Corte Castrense, a
Magistrada acrescentou o fundamento jurídico da conexão probatória. Na ocasião, o MPM
acostou nova Manifestação complementando o arrazoado (eventos 224, DEC1, e 236,
MANIF_MPM1, IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011).
Cuida-se, pois, de examinar se a análise conjunta dos IPMs se revela de tal
ordem imperiosa, sobretudo quanto à conexão intersubjetiva e probatória, de modo a
conferir legitimidade ao pretendido declínio, aceito apenas excepcionalmente, cediço que a
regra geral é a competência pela distribuição.
Apesar de reconhecer certa similaridade no modus operandi, o Órgão
Ministerial arguiu, nas Razões do recurso, que “cada pregão constitui procedimento
administrativo distinto, com objeto próprio, datas e participantes diversos” (evento 208,
RAZREC2, IPM nº 55-57, grifo nosso).
Assiste razão ao Ministério Público Militar.
De plano, não se observa a similitude de objeto entre os Inquéritos nº 45-13
(prevento) e nº 55-57 (declinado), respectivamente, instaurados em face dos Pregões nº
1/2023 e nº 4/2022, a partir da seguinte demanda militar:
- Pregão nº 1/2023:
Barraca de campanha com piso, toldo modular, estojo para cantil e caneco, cantil de plástico,
caneco inox, cobertura camuflada para capacete (dois tamanhos), coldre subaxilar, estojo
para carregador e manta leve de campanha (evento 7, INQ2, p. 11, IPM nº 7000045-
13.2024.7.11.0011); e
- Pregão nº 4/2022:
Marmita, talher articulado, estojo para marmita, mochilas (dois tamanhos), saco de dormir,
barraca individual, cinto de campanha, estojo para carregador de fuzil, suspensório Y, poncho
e saco de campanha (evento 27, PROCADM14, p. 123, IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011).
No tocante às datas, é certo que os inquéritos tratam de certames de anos
diferentes (pregões nº 4/2022 e nº 1/2023). Ainda assim, não se pode ignorar que algumas
fases dos pregões tenham se desenvolvido paralelamente.
Em uma análise superficial, tampouco existe identidade entre os
investigados, segundo se extrai do cadastro processual constante do sistema e-proc:
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Pregão nº 1/2023:
Camaqua Comércio de Confecções e Serviços Ltda
Comercial Maragatos de Equipamentos e Serviços Ltda
Duas Rainhas Comércio de Artigos Militares Ltda
Imperato Comércio de Artigos Militares Ltda
Nova Prata Comércio de Confecções Ltda

- Pregão nº 4/2022:
Camaqua Comércio de Confecções e Serviços Ltda
Disbran Distrib Brasiliense de Artigos Nacionais Ltda
Discon Confecções e Serviços Eireli Me
Luiz Romildo de Mello

À primeira vista, há apenas um investigado comum, a saber, a empresa
Camaqua Comercio de Confecções e Serviços Ltda.
Vencida a etapa da análise mais rasa, é preciso avançar para aquilatar a hipótese
de incidência da conexão, notadamente a intersubjetiva e a probatória.
De acordo com as lições de Renato Brasileiro
4, a conexão “pode ser
compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos
guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo processo penal,
perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita visão do quadro
probatório”.
Examinando-se as manifestações acostadas nos autos, até o momento não há
uma evidência cabal sobre a dependência recíproca entre os fatos investigados nos IPMs
em debate.
Observa-se que as investigações ainda não alcançaram o nível suficiente de
convicção para firmar qualquer conclusão peremptória nesse sentido. Trata-se de inquisas
ainda em marcha, sem sequer uma definição exata das eventuais infrações e da
individualização das condutas dos envolvidos.
Diante disso, ainda que se vislumbrem semelhanças entre os IPMs, não há como
fixar-se a pretendida conexão. Não se pode, ademais, cogitar o desconhecimento por parte do
Juízo, já que a requisição do MPM ao Chefe do Centro de Obtenções do Exército para a
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instauração dos diversos inquéritos já constava dos autos desde a autuação em 19/3/2024
(evento 1, OFIC2, IPM nº 55-57).
Prosseguindo, segundo a legislação processual aplicável, configura-se a
denominada conexão intersubjetiva quando duas ou mais infrações “tiverem sido
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras”
(art. 99, alínea “a”, CPPM, grifo nosso).
Todavia, sem a delimitação do crime e das condutas, inviável deduzir-se que as
infrações foram praticadas ao mesmo tempo.
Em acréscimo, na Decisão de declínio de competência, a Magistrada a quo
asseverou que ambos os inquéritos apuram condutas supostamente praticadas em concurso
(evento 202, DEC1, p. 2, IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011).
De modo mais específico, a conexão intersubjetiva por concurso é definida
por Nucci
5 como sendo “a situação de vários agentes que cometem infrações penais em
tempo e lugar diferentes, embora umas sejam destinadas, pelo liame subjetivo que liga os
autores, a servir de suporte às seguintes”.
Conquanto não se possa afastar, por completo, a hipótese de que os crimes
tenham sido praticados em concurso “por meio de estratégias coordenadas para fraudar
certames licitatórios e ocultar movimentações financeiras”, como reverberado pela
Magistrada, é certo que tal afirmação não se encontra amparada definitivamente, neste
momento, pelas informações já encartadas.
Não havendo denúncia e a consequente capitulação legal das eventuais condutas
delitivas, nem quando ou por quem foram praticadas, nos diversos pregões eletrônicos
citados, denota-se precipitado o pronunciamento de que os “crimes” foram cometidos “ao
mesmo tempo” e por “pessoas em concurso”.
Passa-se, doravante, a examinar a suscitada conexão probatória como
elemento autorizador para o deslocamento de competência. Nos termos da legislação
processual penal militar, esse tipo de conexão encontra lastro “quando a prova de uma
infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra
infração” (art. 99, alínea “c”, CPPM, grifo nosso).
Em consulta à cronologia dos eventos do IPM nº 55-57, verifica-se que, em
21/5/2025, foi requerido pelo MPM o compartilhamento de elementos já produzidos entre
os inquéritos em andamento (evento 193, MANIF_MPM1, p. 3, IPM nº 7000055-
57.2024.7.11.0011).
É este, indubitavelmente, o fato singular que modificou a marcha normal dos
inquéritos em debate e deflagrou a decisão recorrida, visto que os IPMs tramitavam
regularmente desde fevereiro/março de 2024, até que, em maio de 2025, ocorreu o pedido
de compartilhamento como prova emprestada.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na vertente da conexão probatória, a Magistrada a quo acentuou que os IPMs
encartam elementos de prova comuns cuja análise integrada é imprescindível para a adequada
persecução penal. E, nesse sentido, reforça a necessidade de reunião dos feitos sob o juízo
prevento, garantindo a coerência e a completude da instrução criminal (evento 224, DEC1,
IPM nº 7000055-57.2024.7.11.0011).
À guisa de ilustração, Renato Brasileiro
6 fornece alguns exemplos de prova de
um crime influindo na produção probatória de outro (conexão probatória). Trata-se de casos
repetidos pela doutrina, como a prova do crime de furto auxiliando na prova do delito de
receptação, ou do delito de destruição de cadáver em que o de cujus foi vítima de homicídio,
afigurando-se necessária a prova da ocorrência da morte da vítima, ou, por fim, a prova da
infração antecedente auxiliando na prova do delito de lavagem de capitais.
Não é, seguramente, o que se apresenta nos presentes autos.
Não se olvida que o próprio Parquet Militar, ao fazer a solicitação de
compartilhamento, apontou que parte das empresas são ligadas ao mesmo grupo, com o
mesmo contador e com o mesmo controlador, ainda que oculto. A despeito de tal posição
sugerir a conexão intersubjetiva e probatória, o objetivo primordial do compartilhamento de
provas é, em essência, a economia processual, de modo a se servir de elementos já
produzidos em outros IPMs.
Tal pleito não implica, necessariamente, que a prova de um inquérito possa
influir na prova de outro, nos casos em tela, sendo certo que todos os elementos poderiam ser
novamente produzidos, isoladamente, em cada uma das investigações, o que afasta a
configuração da interdependência probatória.
Em seu Parecer, a ilustre Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra.
MARIA DE LOURDES GOUVEIA, assentou que, embora se alegue a existência de um
mesmo modus operandi e de um possível elo entre os investigados, não há um evento único
em que todos tenham atuado conjuntamente.
Destacou, além disso, que não há certeza de que todos os investigados agiram
sob um acordo único e prévio, compreendendo todos os pregões relacionados. No seu
entender, descortina-se “perfeitamente possível que se trate de infrações autônomas, ainda
que similares, repetidas em oportunidades distintas – situação que juridicamente configura
reiteração criminosa e não necessariamente um delito continuado ou conexo em sentido
estrito” (evento 12, PARECER1, RSE nº 7000581-29.2025.7.00.0000).
Assim, a possibilidade de eventual conexão entre os delitos apurados nos
citados feitos mostra-se insubsistente.
Os autos não reportam elementos concretos, por ora, que possam firmar a
dependência recíproca entre os fatos e/ou investigados nos dois inquéritos sob o enfoque da
conexão intersubjetiva ou probatória.
A jurisprudência desta Corte assenta-se em idêntica perspectiva:
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO E DE CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO
DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. UNANIMIDADE. Somente se
pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato processual ou pré-
processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para aquele que em
primeiro lugar se manifestou. Para se ter caracterizada a conexão, não bastam as
semelhanças quanto ao tempo do crime, ao concurso de agentes, ou que uma conduta tenha
sido praticada para ocultar ou facilitar outras, ou, ainda, que provas tenham influenciado nas
circunstâncias elementares de outros feitos. É preciso, fundamentalmente, que haja uma
dependência recíproca entre os fatos delituosos para recomendar a sua reunião, o que não
se verifica nos autos, a despeito dos fundamentos expendidos pelo Juízo suscitado e das
próprias semelhanças nas empreitadas delituosas, as quais, inclusive, foram identificadas a
partir da mesma denúncia anônima. Conflito negativo de competência conhecido, devendo
prevalecer o critério de distribuição diante da ausência da prevenção e da conexão. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº 7001394-
66.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 20/05/2020, grifo nosso).
Ao sopesar a distinção dos fatos em tela, tem-se inadequado submetê-los à
apreciação de único Juízo Castrense, sob a motivação insustentável de impedir a prolação de
decisões porventura díspares e/ou conflitantes. Aliás, à vista da autonomia fático-jurídica de
cada inquérito, nada obsta que decisões distintas ocorram ainda que todos os IPMs fossem
alçados à competência do mesmo Juízo, no caso de existir prova suficiente da existência de
delito em relação a um Pregão e não a outro.
O conjunto analisado até o momento revela que os eventuais crimes perpetrados
nos feitos relacionados ocorreram em contextos singulares e podem ser mais bem apurados
de forma independente, o que justifica a permanência de procedimentos distintos em seus
Juízos originais. Inclusive, eventualmente, essa circunstância tende a favorecer a Defesa dos
investigados, que poderá se concentrar na análise de cada fato, permitindo o melhor exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Não há prejuízo à verdade processual se os inquéritos continuarem separados.
Ao revés, a reunião tardia poderá embaralhar as investigações, em razão da enorme
quantidade de informações relativas a pregões distintos, tornando a persecução menos célere
e eficiente.
Nas circunstâncias em apreço, sendo superados os aspectos porventura
configuradores de prevenção e de conexão, a competência será fixada seguindo o critério
inicialmente aplicado, ou seja, a distribuição inicial do feito. Afinal, como bem sinalizado
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, cada inquérito já se desenvolveu de forma
autônoma por mais de um ano, desde fevereiro/março de 2024, produzindo suas provas e
esclarecendo seus fatos específicos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para reformar a Decisão da Primeira Instância e firmar a competência pela regra
geral da distribuição, dando-se prosseguimento às investigações do IPM nº 7000055-
57.2024.7.11.0011 no Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em que já se encontra distribuído e
em tramitação.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382381v4 e do código CRC c8dbece2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 09/04/2026, às 17:16:37
1. Prevenção. RegraArt. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do
processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.Art. 99. Haverá conexão:a) se,
ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias
pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
2. Art. 95. A competência pela prevenção pode ocorrer:a) quando incerto o lugar da infração, por ter sido praticado na
divisa de duas ou mais jurisdições;b) quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições;c) quando se tratar
de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições;d) quando o acusado tiver mais
de uma residência ou não tiver nenhuma, ou forem vários os acusados e com diferentes residências.
3. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]e) concluir pela incompetência da Justiça
Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça;
4. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 640.
5. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal militar comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
6. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 641.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382381 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000581-29.2025.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAMAQUA COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: LUIZ ROMILDO DE MELLO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISBRAN DISTRIB BRASILIENSE DE ARTIGOS NACIONAIS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: DISCON CONFECÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer do
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) e negar-lhe
provimento, a fim de manter a decisão recorrida, que declinou da competência para a
continuidade das investigações constantes no inquérito policial militar (IPM) n.º 7000055-
57.2024.7.11.0011, em favor do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O MPM requer o provimento do presente recurso para que se reforme a decisão
que declinou da competência, de modo que seja reconhecida a competência da 1ª Auditoria
da 11ª CJM para prosseguir com a tramitação das investigações (evento 8, RAZREC2).
Em suas razões recursais sustenta a autonomia dos fatos apurados, argumenta
que cada IPM trata de um pregão distinto, com objeto próprio, datas e participantes diversos.
Defende a ausência de identidade de indivíduos e de fatos investigados que justificasse a
conexão.
3. Razões de decidir
Consta nos autos que o IPM n.º 7000055-57.2024.7.11.0011 foi instaurado por
requisição do Ministério Público Militar, em 15/3/2024, para investigar possíveis
irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 4/2022, do Centro de Obtenções do Exército
(COEx).
A investigação preliminar, realizada pelo Exército, conforme o relatório final do
IPM (evento 46, REL_FINAL_IPL1), revelou que diversas empresas compartilhavam o
mesmo endereço, estratégia utilizada para facilitar a emissão de notas fiscais e atestados de
capacidade técnica. Além disso, as notas fiscais utilizadas nos atestados de capacidade
técnica levantam dúvidas quanto à exequibilidade delas, sugerindo possíveis discrepâncias
nas informações prestadas.
A análise também revelou que as empresas Camaqua, Discon e Disbran estão
claramente envolvidas em um conluio, com a participação do investigado Luiz Romildo de
Mello, notadamente presente em várias empresas, inclusive aquelas mencionadas.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão ora recorrida destacou que o IPM n.º 7000045-13.2024.7.11.0011,
instaurado em em 23/2/2024, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM, investiga os mesmos
indivíduos e fatos conexos, notadamente a sociedade empresária Camaqua Comércio de
Confecções e Serviços Ltda e o civil Luiz Romildo de Mello, ex-proprietário de outras
empresas também investigadas naquele feito, e entendeu que os IPMs citados apuram
condutas supostamente praticadas em concurso de crimes, por meio de estratégias
coordenadas para fraudar certames licitatórios e ocultar movimentações financeiras,
configurando conexão intersubjetiva, nos termos do art. 99, "a", do CPPM, e atraindo, assim
a prevenção da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos termos do art. 94 do CPPM.
2.1. Da competência e da prevenção no Processo Penal Militar
A questão central posta em debate cinge-se na aplicação das normas de
competência e prevenção no âmbito do processo penal militar. Os arts. 94 e 99 do CPPM
estabelecem os critérios para a fixação da competência por prevenção e para o
reconhecimento da conexão entre infrações.
O art. 94 do CPPM dispõe que:
A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros
na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao
oferecimento da denúncia.
Este dispositivo consagra o princípio da prevenção, que visa a evitar a dispersão
de feitos conexos e a garantir a unidade da investigação e do julgamento.
Por sua vez, o art. 99 do CPPM elenca as hipóteses de conexão, sendo
relevantes para o presente caso as alíneas "a" e "c":
Casos de conexão
Art. 99. Haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou
por várias pessoas, umas contra as outras;
(...)
c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir
na prova de outra infração.
A interpretação desses dispositivos deve ser teleológica, buscando a finalidade
de cada instituto. A conexão não se limita a uma mera identidade formal de fatos ou agentes,
mas abrange situações em que há um liame substancial que justifique a reunião dos
processos, seja pela intersubjetividade dos envolvidos, seja pela interdependência probatória.
O objetivo primordial é assegurar uma visão global da atividade criminosa, evitando decisões
contraditórias e otimizando a produção da prova.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, o IPM n.º 7000045-13.2024.7.11.0011 foi distribuído à 2ª
Auditoria da 11ª CJM, em 23/2/2024, enquanto o presente IPM n.º 7000055-
57.2024.7.11.0011 foi distribuído à 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 19/3/2024.
Assim, a anterioridade da distribuição do primeiro feito à 2ª Auditoria é um fato
incontroverso, portanto, em razão da conexão entre os IPMs, a competência da 2ª
Auditoria da 11ª CJM por prevenção estará firmada, nos termos do art. 94 do CPPM.
2.2. Da análise fática e da conexão intersubjetiva
A argumentação do MPM, no sentido de que os fatos apurados nos diversos
feitos apresentam autonomia fático-jurídica, por se tratarem de pregões distintos não merece
prosperar diante da materialidade probatória e dos indícios colhidos até o presente estágio da
investigação.
Embora os pregões eletrônicos (Pregão n.º 4/2022 e Pregão n.º 1/2023) sejam,
de fato, procedimentos administrativos distintos, com objetos e datas específicas, a
investigação preliminar revelou um padrão de conduta criminosa que transcende a
individualidade de cada procedimento administrativo.
É importante observar que o civil Luiz Romildo de Mello é investigado em
ambos os IPMs, sendo apontado como figura central em um esquema envolvendo empresas
com endereços compartilhados e indícios de fraude nos atestados de capacidade técnica. A
empresa Camaqua Comércio de Confecções e Serviços Ltda também figura como investigada
em ambos os feitos.
A diversidade de outras empresas participantes ou vencedoras dos certames, ou
mesmo de outros militares/civis envolvidos em aspectos administrativos específicos de cada
pregão, não descaracteriza a conexão intersubjetiva.
Ao contrário, a utilização de diferentes "laranjas" ou empresas de fachada, com
endereços compartilhados e estratégias fraudulentas semelhantes, pode ser parte integrante de
um esquema criminoso mais amplo e sofisticado, orquestrado pelos mesmos agentes
principais. A fragmentação das empresas e dos pregões pode ser, em si, um modus
operandi para dificultar a detecção e a persecução penal.
O art. 99, "a", do CPPM, dispõe acerca da situação em que um grupo de
indivíduos atua de forma coordenada em diferentes momentos e locais, mas com um
propósito criminoso comum.
A reiteração de práticas semelhantes, com o envolvimento dos mesmos agentes
centrais, em um contexto de fraudes licitatórias na mesma Organização Militar, aponta para
uma unidade de desígnios e uma continuidade delitiva que exige uma apuração conjunta. Não
se trata de eventos criminosos isolados, mas de episódios que, embora temporalmente
distintos, estão interligados por uma estratégia criminosa comum.
A alegação do MPM de que os objetos dos pregões são distintos não é suficiente
para afastar a conexão intersubjetiva, pois o que se investiga não é a natureza dos bens
licitados, mas sim a fraude no processo licitatório em si, o conluio entre empresas e a
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manipulação dos atestados de capacidade técnica. Esses elementos são o cerne da linha
investigatória dos IPMs, independentemente do item específico que estava sendo adquirido
em cada certame.
2.3. Da conexão probatória e a imprescindibilidade da reunião dos feitos
Além da conexão intersubjetiva, o caso dos autos também reconhece a
existência de conexão probatória, nos termos do art. 99, "c", do CPPM.
Os indícios de que diversas empresas compartilhavam o mesmo endereço e que
havia indícios de fraude nos atestados de capacidade técnica são elementos de prova que,
embora colhidos preliminarmente, são de extrema relevância para todos os feitos que
investigam o mesmo modus operandi. A análise integrada desses elementos é, de fato,
imprescindível para a adequada persecução penal.
Embora os documentos formais de cada pregão sejam, por natureza,
específicos, a investigação de um esquema de fraude complexo exige a correlação de
informações que, isoladamente, podem parecer distintas, mas que, em conjunto, revelam o
padrão criminoso. Por exemplo, a análise dos atestados de capacidade técnica de uma
empresa em um pregão pode revelar o mesmo tipo de falsidade ou irregularidade encontrado
em outro pregão, envolvendo a mesma empresa ou o mesmo grupo de agentes. Ou a quebra
de sigilo bancário ou fiscal do investigado Luiz Romildo de Mello, por exemplo, certamente
trará elementos de prova que influenciarão a apuração de todos os pregões em que ele
supostamente atuou.
O compartilhamento de provas, embora seja uma ferramenta útil, não substitui a
reunião de processos quando a conexão é evidente. O compartilhamento pressupõe a
autonomia dos feitos, enquanto a conexão exige a sua unificação para uma instrução criminal
mais completa e coerente. A análise conjunta de todos os elementos probatórios sob a mesma
jurisdição permite uma compreensão mais aprofundada da extensão e da natureza do
esquema criminoso, facilitando a identificação de todos os envolvidos e a correta tipificação
das condutas.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ORDINÁRIO. "OPERAÇÃO LAVA JATO". COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 13ª
VARA FEDERAL DE CURITIBA. CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR CONCURSO E
PROBATÓRIA. CONEXÃO COM FATOS ORIGINALMENTE SOB A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Agravo regimental em que se sustenta a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba (PR) para processar e julgar a Ação Penal n. 5020782-42.2020.4.04.7000,
argumentando-se que as infrações penais denunciadas não teriam sido praticadas em
detrimento da Petróleo Brasileiro S.A. e que não haveria conexão com crimes perpetrados no
Estado do Paraná.
II - O Supremo Tribunal Federal, instado a deliberar sobre a extensão da competência do
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para processar e julgar as ações penais e os
procedimentos reunidos sob a denominação de "Operação Lava Jato", firmou o entendimento
de que sua competência por prevenção restringe-se aos crimes praticados diretamente contra
a Petrobras.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - A conexão, no processo penal, é o fenômeno jurídico em que dois ou mais fatos
criminosos guardam alguma espécie de vínculo, relação, liame ou dependência entre si. As
diversidades de vínculos que tais fatos podem guardar entre si dão origem às várias
classificações de conexão: conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso ou por
reciprocidade; conexão objetiva, lógica, material ou teleológica; e conexão instrumental,
probatória ou processual.
IV - As regras de conexão aplicam-se a procedimentos que deveriam ser processados e
julgados separadamente, mas que, havendo conexão entre os crimes que constituem os seus
respectivos objetos, passam, de rigor, a ser apreciados conjuntamente. As regras de conexão,
quando sua aplicação resulta na unidade de processo e julgamento (simultaneus processus),
funcionam como fator que modifica e prorroga a competência, visto que um juiz, em virtude
da conexão de procedimentos, pode vir a processar e julgar crimes que abstratamente não se
encontrariam em sua esfera de competência.
V - A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para o processo e
julgamento da Ação Penal n. 5020782-42.2020.4.04.7000 não se fundou na existência de
eventuais danos à Petrobras ou na conexão com outros procedimentos oriundos da "Operação
Lava Jato", mas na conexão existente com fatos que se encontram sob a competência
abstratamente atribuída àquele Juízo, independentemente da aplicação de regras de
prevenção e de modificação de competência.
VI - Ainda no limiar das investigações que, ao longo do tempo, foram agrupadas sob a
denominação "Operação Lava Jato", foram investigadas, diante do controle judicial exercido
pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), a existência e a atuação de quatro grupos
criminosos que se dedicariam à prática de lavagem de capitais e de crimes financeiros no
âmbito de mercado paralelo de câmbio, os quais seriam liderados por Carlos Habib Chater,
Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour.
VII - Conforme a denúncia que inaugurou a Ação Penal n. 5020782-42.2020.4.04.700, os
crimes de pertencimento a organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de capitais e
gestão fraudulenta imputados ao agravante, em tese perpetrados no âmbito das operações
ilícitas desenvolvidas por Raul Henrique Srour, seriam conexos aos crimes praticados por
Alberto Youssef nas cidades de Londrina e Curitiba, para cujo processo e julgamento o Juízo
da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR é originalmente competente.
VIII - Malgrado os crimes denunciados tenham em teses sido cometidos em São Paulo, onde
o recorrente atuava como gerente-geral de agências do Banco do Brasil, guardam eles
estreita conexão intersubjetiva por concurso e probatória, na forma do art. 76, I e III, do
Código de Processo Penal, com os crimes praticados nas cidades de Londrina e Paraná.
IX - Não há desrespeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois os crimes
tratados na Ação Penal n. 5020782-42.2020.4.04.7000 são conexos a crimes que
originariamente já se inseriam na competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR),
visto que, em atenção ao art. 83 do CPP, este antecedeu a qualquer outro na autorização de
medidas relacionadas ao processo.
X - Se, por um lado, realmente não se pode estatuir um juízo universal para o processo e
julgamento de qualquer fato que tenha sido investigado na "Operação Lava Jato", não se
pode, por outro lado, concluir que todo crime que não tenha sido praticado diretamente em
detrimento da Petrobras deixe de ser, só por isso, da competência do Juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba (PR), em desconsideração às regras de conexão que vigem no processo
penal.
XI - Não se tendo vislumbrado ilegalidade flagrante no acórdão recorrido, inviável que o STJ,
no âmbito do habeas corpus, promova o revolvimento do acervo fático-probatório reunido na
origem para apreciar, de modo exauriente e aprofundado, a tese de que os crimes imputados
ao recorrente não guardam conexão com os feitos que se encontram originariamente sob a
competência do Juízo de primeiro grau.
Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 158.823/PR, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
2.4. Dos princípios da economia processual, da celeridade e do juiz natural
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O declínio da competência para a 2ª Auditoria da 11ª CJM atende a diversos
princípios basilares do processo penal. Em primeiro lugar, a economia e a celeridade
processual. A fragmentação de investigações sobre um mesmo esquema criminoso,
envolvendo os mesmos agentes e modus operandi, acarreta a duplicação de esforços, a
repetição de diligências e a dispersão de recursos humanos e materiais. Já a reunião dos feitos
permite uma gestão processual mais eficiente, evitando o retrabalho e acelerando a conclusão
das investigações.
Em segundo lugar, a coerência das decisões judiciais. A tramitação de inquéritos
conexos em juízos distintos aumenta significativamente o risco de decisões conflitantes, seja
na valoração das provas, na interpretação dos fatos ou na aplicação do direito. A reunião dos
processos sob um único juízo garante a uniformidade de entendimento e a coesão da
persecução penal, evitando a insegurança jurídica e a possibilidade de resultados díspares
para fatos essencialmente interligados.
Em terceiro lugar, e de suma importância, a garantia do juiz natural e
a individualização justa da pena. Conforme abordado na decisão ora recorrida, a
fragmentação dos procedimentos investigatórios viola garantias fundamentais do investigado,
notadamente o direito ao juiz natural e à individualização justa de eventual reprimenda penal.
Ou seja, a apuração de condutas conexas em juízos distintos pode levar a
múltiplas condenações, com repercussão nos antecedentes criminais do acusado. O princípio
do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal, não se limita à
proibição de tribunais de exceção, mas abrange também a garantia de que o processo será
conduzido pelo juízo competente, conforme as regras previamente estabelecidas.
Assim, quando há conexão, o juízo natural é aquele que se torna prevento para
julgar o conjunto dos fatos. A manutenção de investigações separadas, quando há um liame
de conexão, pode, paradoxalmente, ferir o juiz natural ao impedir uma visão unificada e justa
da conduta do investigado.
A preocupação com a individualização da pena é legítima e deve ser
considerada desde a fase investigatória. Se os fatos constituem, em tese, um crime continuado
ou um único esquema criminoso, a apuração conjunta permite que a defesa e o próprio juízo
tenham uma compreensão completa da extensão da conduta, o que é essencial para uma
eventual aplicação da pena que seja proporcional e justa, evitando a estigmatização indevida
do acusado.
A fixação da competência é uma questão de ordem pública, que precede a
análise do mérito da acusação e visa a garantir a regularidade do processo desde suas etapas
iniciais. A correta definição do juízo competente é um pressuposto para a validade dos atos
processuais e para a observância do devido processo legal.
Na mesma linha, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 1. OPERAÇÃO FAROESTE.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM
DE DINHEIRO. SUPOSTA VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS. 2. PRELIMINARES. 2.1
AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU
CONTINÊNCIA DO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO COM O SUPOSTO ESQUEMA
DE VENDA DE DECISÕES APURADO NO INQ N. 1.258/DF. CONEXÃO PROBATÓRIA.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FEITOS DECORRENTES DO INQ N. 1.258/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO
DA AÇÃO PENAL. 2.2. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO NO TOCANTE
AOS DENUNCIADOS QUE NÃO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. CONEXÃO
ENTRE OS FATOS IMPUTADOS AOS ACUSADOS. DELITOS QUE TERIAM SIDO
PRATICADOS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULIARIDADES
QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E
AÇÕES CONEXAS SOB A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 3. JUSTA
CAUSA. 3.1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
QUANTO A UM DOS DENUNCIADOS. 3.2. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA NO
TOCANTE AOS DEMAIS ACUSADOS. 4. DENÚNCIA RECEBIDA PARCIALMENTE.
1. Trata-se de denúncia apresentada contra FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, JÚLIO CÉSAR
CAVALCANTI FERREIRA, ILONA MÁRCIA REIS e MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO,
decorrente das investigações realizadas na Operação Faroeste, na qual se apura a suposta
prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem
de dinheiro decorrentes da venda de decisões judiciais no julgamento dos processos n.
8019458-85.2019.8.05.0000, 8016982- 74.2019.8.05.0000 e 0000763-90.2011.805.0069.
2. Preliminares.
2.1. Ausência de conexão ou continência com o objeto do Inq n. 1.258/DF.
2.1.1. Em razão da ligação entre dois ou mais crimes, é conveniente a sua reunião,
permitindo-se que a autoridade judicial tenha uma ampla visão do quadro probatório e
evitando-se a prolação de decisões contraditórias.
2.1.2. A conexão instrumental, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal,
pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares
influencie na comprovação de outro delito.
2.1.3. As investigações demonstraram que foi desenvolvida trama criminosa, na qual os
diferentes grupos denunciados nas ações penais decorrentes do Inq n. 1.258/DF (APn n.
940/DF, APn n. 965/DF, APn n. 985/DF, APn n. 986/DF, APn n. 987/DF e APn n. 1.025/DF)
atuavam ora competindo, ora cooperando, para atender seus próprios interesses econômicos
ilegais.
2.1.4. Embora, de fato, o presente caso não se refira aos conflitos envolvendo as matrículas n.
736, 737 e 1.037, tratando do bloqueio judicial e decisões sobre a matrícula n. 2.845, verifica-
se que também se refere a terras localizadas na região oeste da Bahia, que são justamente o
objeto da Operação Faroeste.
2.1.5. O Inq n. 1.258/DF ensejou o oferecimento de denúncias em outros processos também
conexos ao presente feito, quais sejam, a APn n. 940/DF, a APn n. 953/DF, a APn n. 965/DF, a
APn n. 985/DF, a APn n. 987/DF e a APn n. 1.025/DF, todos relativos à suposta negociação de
decisões referentes a litígios rurais no oeste baiano.
2.1.6. Na exordial apresentada na APn n. 940/DF, o próprio órgão acusatório explicou que o
objeto do Inq n. 1.258/DF foi fragmentado em pelo menos seis linhas de investigação, cada
uma trazendo os respectivos envolvidos e a dinâmica delitiva (fls. 9-10 da APn n. 940/DF),
sendo descabida a alegação de que não haveria correlação entre os fatos investigados apenas
por se referirem a disputas oriundas de matrículas de imóveis distintas.
2.1.7. Na Pet n. 13.321/DF, em que foi homologado o acordo de colaboração premiada
celebrado entre o Ministério Público Federal e JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, este
relator não restringiu sua competência às disputas oriundas das matrículas dos imóveis de n.
726, 727 e 1.037, tendo consignado, expressamente, que deveriam ser distribuídos por
prevenção os anexos que tivessem relação com o esquema de venda de decisões para
legitimação de terras no oeste baiano.
2.1.8. O Ministério Público Federal opôs embargos de declaração contra a decisão proferida
na Pet n. 13.321/DF, que foram acolhidos com efeitos infringentes justamente para reafirmar
a prevenção deste relator quanto aos fatos apurados na Operação Faroeste, decorrentes das
apurações realizadas no Inq n. 1.258/DF, exatamente como o feito em tela.
2.2. Violação do juiz natural.
2.2.1. A prerrogativa de foro foi criada para proteger determinados cargos ou funções
públicas diante de sua relevância, já que as decisões referentes aos delitos praticados por seus
ocupantes poderiam ocasionar uma série de implicações.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.2. É firme na Suprema Corte o entendimento de que "o desmembramento deve ser a regra,
diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as
hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação" (RE n.
1.357.888 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
21/2/2022, DJe de 25/2/2022).
2.2.3. No caso dos autos, além da evidente conexão, tem-se que os crimes imputados ao
denunciado MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO e demais corréus teriam sido
praticados no contexto de uma organização criminosa que negociaria sistematicamente
decisões judiciais e administrativas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com
a participação de desembargadores e juízes.
2.2.4. Tais peculiaridades demonstram a necessidade de manutenção das investigações e
ações penais conexas sob a competência do Superior Tribunal de Justiça em relação a todos
os envolvidos, preservando a instrumentalidade e a busca da verdade na instrução
processual e evitando a prolação de decisões contraditórias.
Precedente.
2.2.5. Não se pode cogitar, outrossim, de violação do princípio do duplo grau de jurisdição,
que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica aos casos de
jurisdição superior originária. Precedente.
2.2.6. Tratando-se de delitos supostamente praticados em contexto de organização
criminosa, os quais estão interligados, impõe-se a manutenção da ação penal quanto a todos
os denunciados neste Superior Tribunal de Justiça.
3. Justa causa para a ação penal.
3.1. Embora o Ministério Público Federal tenha requerido o aditamento da denúncia, verifica-
se que, na verdade, procedeu à nova análise da justa causa para a persecução penal quanto a
um dos denunciados, não se estando diante de correção de omissão na peça vestibular.
3.2. Conquanto sejam desnecessárias provas contundentes de autoria e materialidade delitivas
para a deflagração da ação penal, não se admite a instauração de processos temerários,
exigindo-se que a vestibular esteja acompanhada de lastro probatório mínimo.
3.3. No caso, os elementos de convicção amealhados no curso das investigações são
insuficientes para que se possa concluir que FABRÍCIO BÔER DA VEIGA era um dos
operadores da Desembargadora ILONA MÁRCIA REIS, estando ajustado aos demais corréus
para atuar em organismo criminoso, idôneo a fazer circular divisas ilícitas entre todos, como
descrito na denúncia, impondo-se contra ele a sua rejeição.
3.4. Excluído um dos acusados do polo passivo da ação penal, não se encontram presentes os
elementos objetivos do tipo previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, pois, de acordo com o §
1º do art. 1º do referido diploma legal, é necessária a presença de pelo menos 4 pessoas para
a configuração da organização criminosa.
3.5. Contudo, a impossibilidade de tipificação do crime de pertencimento à organização
criminosa não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade criminal dos acusados
ILONA MÁRCIA REIS, MÁRCIO JUNQUEIRA AYRES FILHO e JÚLIO CÉSAR
CAVALCANTI FERREIRA, cujas condutas descritas na denúncia podem configurar o delito de
associação criminosa.
3.6. Os elementos de informação produzidos durante as investigações permitem inferir que a
ligação entre os denunciados JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, MARCELO
JUNQUEIRA AYRES FILHO e ILONA MÁRCIA REIS não era eventual, mas estável e
permanente, objetivando a negociação de decisões judiciais de interesse do grupo, razão pela
qual a conduta que lhes foi imputada se amolda, em tese, ao tipo do art. 288 do Código Penal,
ensejando o recebimento da denúncia promovida contra ele, no ponto.
3.7. O arcabouço probatório reunido no curso da Operação Faroeste revela a existência de
provas da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de corrupção e
lavagem de capitais em desfavor dos denunciados JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA,
MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO e ILONA MÁRCIA REIS, impondo-se o acolhimento
da vestibular.
3.8. As condutas descritas na exordial não permitem concluir, de plano, que os meios adotados
para ocultar a origem ilícita da vantagem recebida configurariam mero exaurimento do crime
de corrupção passiva, especialmente diante do nível de sofisticação das ações apontadas pelo
Ministério Público, não se podendo cogitar, nesta fase processual, de consunção da lavagem
pelo crime de corrupção. Precedentes.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Denúncia rejeitada em relação a FABRÍCIO BÔER DA VEIGA e recebida parcialmente em
relação a ILONA MÁRCIA REIS, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 317, § 1º,
do Código Penal, por três vezes, e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998; JÚLIO CÉSAR
CAVALCANTI FERREIRA, como incurso nos arts. 288 e 317 do Código Penal, por três vezes,
e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998; e MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 317 do Código Penal, por três vezes, e no art. 1º,
caput, da Lei n. 9.613/1998. (Inq n. 1.659/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em 5/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (grifos nossos)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.
BUSCA E APREENSÃO. FATOS INTERLIGADOS À OPERAÇÃO FAROESTE. CONEXÃO.
PREVENÇÃO DESTE RELATOR.
1. Hipótese em que o cenário probatório justificou a concessão da medida cautelar de busca e
apreensão prevista no art. 240 do Código de Processo Penal em desfavor do agravante diante
dos elementos de sua participação em esquema de venda de decisões no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.
2. Requerimento ministerial que trata de fatos ligados às investigações realizadas no Inq n.
1.258/DF (Operação Faroeste), que apura, justamente, a suposta organização criminosa que
negociava decisões para a legitimação de terras no oeste baiano.
3. Fatos que são praticados nas mesmas circunstâncias e que se enquadram nos casos de
conexão intersubjetiva e probatória recomendam a distribuição por prevenção.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na CauInomCrim n. 26/DF, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (grifos
nossos)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. IN STATU ASSERTIONIS.
OPERAÇÃO CALICUTE. OPERAÇÃO PONTO FINAL. INQUÉRITO POLICIAL.
CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL
COMUM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
II - A fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos
evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa
formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão
acusatório.
III - No âmbito do Inquérito Policial n. 5002807-35.2020.4.02.5101, originado da remessa dos
termos de colaboração premiada celebra por Lélis Marcos Teixeira (Pet n. 12.672/DF),
investiga-se o pagamento de vantagens ilícitas por Jacob Barata Filho, empresário do ramo
de transportes, e outros agentes que integravam a Federação das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR) a diversos agentes políticos no
Estado do Rio de Janeiro, em troca de favorecimento dessas mesmas empresas em
procedimentos administrativos e judiciais no Rio de Janeiro.
IV - A Operação Ponto Final, conexa ao Inquérito Policial n. 5002807-35.2020.4.02.5101,
constitui desdobramento da Operação Calicute, de competência da Justiça Federal comum.
Nessas operações, identificou-se a existência de organização criminosa no Rio de Janeiro,
capitaneada pelo ex-Governador Sérgio Cabral, voltada ao cometimento de crimes de
corrupção ativa e passiva, de lavagem de capitais e contra o sistema financeiro nacional.
Destacadamente, revelou-se que diversas empresas integrantes da Fetranspor, entre as quais
empresas de propriedade do agravante, teriam pago vantagens espúrias a agentes públicos
com o objetivo de garantir vantagens em procedimentos administrativos, dando origem à
assim denominada "caixa de Fetranspor".
V - A competência da Justiça Federal comum para o processo e julgamento das ações penais
oriundas da Operação Calicute e da Operação Ponto Final já foi reconhecida pelas instâncias
ordinárias, por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro
lado, é manifesta a conexão intersubjetiva e instrumental entre o Inquérito Policial n.
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5002807-35.2020.4.02.5101 e as ações penais originadas da Operação Ponto Final.
VI - Os fatos desvelados no âmbito das investigações evidenciam o emprego da mesma
estrutura paralela ao sistema financeiro oficial que teria viabilizado o pagamento de
propina a numerosos agentes públicos, conforme exposto no curso das Operações Calicute e
Ponto Final. A semelhança do modus operandi, o uso de valores oriundos da mesma "fonte
de recursos" e a relevante correspondência entre os investigados ou acusados nas
investigações e processos citados não permite outra conclusão senão a de que, em tese, está-
se diante da mesma organização criminosa que, como averiguado em processos anteriores,
atuou para o enriquecimento ilícito de numerosos agentes políticos integrantes da alta
cúpula do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Rio de Janeiro.
VII - Não havendo manifesta ilegalidade no acórdão recorrido, a revisão das conclusões
firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento dos fatos e provas
que instruem os autos, procedimento incompatível com o estreito âmbito de cognição do
habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 137.996/RJ, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifos nossos)
Entendo, pois, que a decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da
1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar encontra-se em perfeita consonância com
os arts. 94 e 99, "a" do CPPM, devendo ser mantida em sua integralidade.
Desse modo, a análise dos autos revela a inegável existência de conexão
intersubjetiva e probatória entre o IPM n.º 7000055-57.2024.7.11.0011 e o IPM n.º 7000045-
13.2024.7.11.0011, o que impõe a reunião dos feitos, em prol da eficiência, da coerência e da
justiça, sob a competência do Juízo Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que se tornou
prevento pela anterioridade da distribuição.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a decisão
recorrida, que declinou da competência para a continuidade das investigações constantes no
IPM n.º 7000055-57.2024.7.11.0011, em favor do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da
11ª CJM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382068v4 e do código CRC 6dc23c7a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/03/2026, às 15:41:51
7000581-29.2025.7.00.0000
40001382068 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR